Tribunal: TJDFT
Processo: 0708712-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. BLOQUEIO. CONTA CORRENTE. FUNDO PARTIDÁRIO. IMPENHORABILIDADE.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão associadas à matéria decidida, havendo, pois, correlação entre elas.
2. Os valores recebidos do Fundo Partidário (art. 38 da Lei no 9.096/1995) constituem recursos públicos, com destinação específica prevista em lei, e em face à sua natureza pública, os valores depositados nas contas bancárias utilizadas para o seu recebimento são absolutamente impenhoráveis.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.